Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-79.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminares do réu

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade.

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminares do réu

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado do autor.

Razões recursais do autor

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. O autor pugnou pela restituição simples do indébito em sua petição inicial. E, para que não haja decisão extra petita, os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação (por se tratar de responsabilidade contratual).

Ação procedente. Ônus de sucumbência atribuído ao réu.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.